Tribunal: TJMT
Processo: 1029118-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029118-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), THAIS SILVA FISTAROL - CPF: 046.706.961-14 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), THIAGO GRANDO - CPF: 014.868.541-25 (AGRAVADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 815 E 816 DO CPC/15 - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – INSERÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD – POSSIBILIDADE – ART. 782, § 3o, DO CPC/15 – RECRUSO PROVIDO.

Caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (art. 816 do CPC/15).

Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos.

A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, § 3o, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS SILVA FISTAROL
contra a decisão proferida na
Execução de Obrigação de Fazer

no 1000262-11.2023.8.11.0109
ajuizada em face de
THIAGO GRANDO
, que indeferiu o pedido de conversão dos presentes autos em perdas e danos antes da análise dos pedidos formulados nos autos em apenso (embargos à execução).

Alega, em suma, que era proprietária de um prédio no qual funcionava um estabelecimento comercial composto por outras salas comerciais, localizado na cidade de Confresa/MT, denominado Shopping Variedades.

Aduz que foi procurada pelo agravado, o qual possuía interesse em adquirir seu imóvel comercial, incluindo as mercadorias neles existentes (estoque completo, móveis, insumos e utensílios), prosseguindo com a atividade comercial.

Sustenta que após tratativas e negociação, as partes celebraram um negócio jurídico, formalizado mediante o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Mercadorias e Ponto Comercial”, onde restou acordado que a agravante entregaria o imóvel comercial ao agravado, juntamente com estoque, móveis, utensílios e insumos, todos na forma como se encontravam na oportunidade da celebração do contrato.

Narra que em contrapartida, o agravado se obrigou a construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 cada, em favor da agravante nas datas acordadas em contrato, devendo ser construídos na cidade de Marcelândia ou Sinop.

Relata que a obrigação de fazer assumida pelo agravado tinha por vencimento as seguintes datas: o primeiro barracão em 30/06/2016, o segundo barracão em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018.

Assevera que firmado o contrato, a agravante cumpriu integralmente sua parte da obrigação, entregando o imóvel comercial ao agravado e transferindo-o para o seu nome, inclusive perante os órgãos públicos correlatos (Contrato Social e posterior Alteração registrados na JUCEMAT).

Expõe que o agravado tomou posse do imóvel comercial, deu início a atividade empresarial, devendo apenas ter honrado sua parte da obrigação na data do vencimento, o que jamais ocorreu.

Discorre que a agravante inclusive realizou o preparo do solo com terraplanagem para receber as obras de responsabilidade do agravado, porém, não houve o cumprimento da obrigação de fazer, apesar de notificado para tanto.

Com essas considerações, pugnou pela conversão da execução em perdas e danos por não haver o cumprimento da obrigação no prazo, entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo.

Argumenta que o CPC/15, prevendo a possibilidade da não efetivação da tutela jurisdicional pela autora, possibilitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se o autor assim requer, bem como a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de determinar que a obrigação de fazer executada seja convertida em indenização por perdas e danos, procedendo à necessária liquidação, bem como seja determinado a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, por intermédio do SERASAJUD.

Sem liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 198978671.

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
THAIS SILVA FISTAROL
ajuizou a
Execução de Obrigação de Fazer no 1000262-11.2023.8.11.0109
em face de
THIAGO GRANADO
, alegando, em suma, que era proprietária de um prédio no qual funcionava um estabelecimento comercial composto por outras salas comerciais, localizado na cidade de Confresa/MT, denominado Shopping Variedades.

Sustentou que foi procurada pelo executado, o qual possuía interesse em adquirir seu imóvel comercial, incluindo mercadorias neles existentes (estoque completo, móveis, insumos e utensílios), prosseguindo com a atividade comercial.

Descreveu que após tratativas e negociação, as partes celebraram um negócio jurídico, formalizado mediante o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial”, onde restou acordado o seguinte:

1.

A exequente entregaria o imóvel comercial ao executado, juntamente com estoque, móveis, utensílios e insumos, todos na forma como se encontravam na oportunidade da celebração do contrato, a fim de este assumisse a atividade empresarial;

2.

Em contrapartida, o executado se obrigou a construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 (mil metros quadrados) cada, em favor da exequente nas datas acordadas no contrato, devendo ser construídos na cidade de Marcelândia ou Sinop.

Aduziu que a obrigação de fazer assumida pelo executado tinha por vencimento as datas: o primeiro barracão em 30/04/2016, o segundo em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018. Firmado o contrato, a exequente cumpriu integralmente sua parte da obrigação, entregando o imóvel comercial ao executado e transferindo-o para o seu nome, conforme se comprova por meio de cartão de CNPJ acostado aos autos.

Afirmou que o executado tomou posse do imóvel comercial, deu início à atividade empresarial, mas não cumpriu sua obrigação, não dando início à construção dos barracões, terraplanagem etc., não justificou o atraso, tampouco apresentou qualquer projeto para edificação, estando absolutamente inadimplente até os dias atuais.

Com essas considerações, pugnou o exequente pelo cumprimento da obrigação de fazer, consistente em construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 (mil metros quadrados), no prazo de 15 (quinze) dias, ou outro prazo a critério do juízo.

Foi determinada a citação do executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a obrigação constante da cláusula 02 do contrato, sob pena de conversão em ação de perdas e danos.

Citado, o executado apresentou Embargos à Execução distribuído sob o no 1000262-11.2023.8.11.0109, alegando a incompetência do Juízo, prescrição quinquenal e inexigibilidade do título ou da obrigação.

Em análise aos embargos, reconheceu-se a incompetência do juízo e determinou-se a remessa de ambos os processos para a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A exequente requereu a conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, bem como seja o nome do executado inserido em cadastro de inadimplentes, por intermédio do SERSAJUD.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Daniel de Souza Campos indeferiu o pedido de conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, conforme já relatado.

Pois bem
.

Com efeito, conforme dispõe o CPC/15, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Além disso, a legislação processual, em que pese tenha outorgado ao credor a opção pela conversão da obrigação em perdas e danos, determina que, primeiramente, seja realizada a citação/intimação do devedor para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Nesse sentido, somente se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado é que passa a ser lícito ao credor requer a satisfação da obrigação à custa do devedor ou perdas e danos, hipótese em que converterá em indenização, senão vejamos:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

“Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.”

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

In casu,
verifica-se que o executado deveria construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 (mil metros quadrados) cada, em favor da exequente/agravante nas seguintes datas: o primeiro barracão em 30/04/2016, o segundo em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018, conforme acordado entre as partes no “Instrumento de Particular de Compra e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial” anexado no ID no 115206319. Confira:

De sua parte, a exequente/agravante cumpriu integralmente a obrigação, entregando o imóvel comercial ao executado/agravado e transferindo-o para o seu nome, conforme se comprova por meio de cartão de CNPJ (ID no 115206326) e Alteração Contratual (ID no 115206324). Confira:

Contudo, mesmo intimado para cumprir a obrigação de fazer no prazo assinalado pelo juízo
a quo,
o devedor não o fez, deixando transcorrer o prazo, tornando-se viável a conversão em perdas e danos.

Ademais, denota-se que há muito o executado deixou de cumprir o acordado no contrato com a exequente/agravante.

Assim, a conversão em perdas e danos privilegia os princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo executivo, tendo como objetivo compensar financeiramente os prejuízos suportados pela parte credora.

Diante das circunstâncias do caso, conclui-se que a conversão em perdas e danos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por culpa da autora e, com fulcro no artigo 499 do CPC, a conversão em perdas e danos é a medida que se impõe.”
(TJ-MG - AI: 10000180390247002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1 – Fase de cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer, consistente na quitação do financiamento estudantil. 2 – Inércia da executada em cumprir a obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 816, do CPC. 3 – Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20769845920218260000 SP 2076984-59.2021.8.26.0000 , Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Por outro lado, não há se falar em prejuízo dos Embargos à Execução no 1000573-02.2023.8.11.0109, uma vez que não foram recebidos com efeitos suspensivos.

No que tange à possibilidade de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, verifica-se que tal assertiva não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual passo analisá-la.

Com efeito, o art. 782, § 3o, do CPC/15 permite que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes,
in verbis:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(..)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

No caso, cabível a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, mormente em virtude do descumprimento da obrigação evidenciada pela resistência imotivada, bem como aos embaraços criados pelo agravado para cumprir sua obrigação contratada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSAO EXISTENTE – INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASJUD – POSSIBIBILIDADE – ART. 782, § 3o, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTO ACOLHIDO. A inscrição do nome do devedor a requerimento da parte, pode ser deferida pelo juiz, com base no artigo 783, § 3o do CPC. A ação de execução de título extrajudicial tramita desde 2014, as partes foram citadas em 15/12/2014, conforme certidão do cartório (id.n. 59359064-pág.42 – autos de origem) malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 782, § 3o, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

(TJ-MT - AI: 10106261520228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo esta ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma dos artigos 815 e 816 e seguintes, do CPC/15, bem como determinar a inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, por intermédio do SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024